Tribunal: STF
Processo: RE 108412
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR CERTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LEI 6899/81. OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTIPULADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTÃO SUJEITOS À CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA EM QUE FORAM FIXADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.